Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, expressa e detalhadamente, a matéria devolvida à instância revisora, bem definida a conclusão de que o procedimento médico pretendido estava previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de sorte que irrelevante qualquer discussão referente à taxatividade de referido rol
3. A responsabilidade civil da ré pelos danos materiais e morais suportados pela autora em virtude da negativa ilícita de cobertura foi objeto de análise expressa e detalhada no acórdão, bem definido que “Flagrantemente ilícita a negativa, nenhum respaldo nem no contrato, nem na legislação de regência”, e de que “escorreita a definição em sentença de reembolso integral pelo Plano de saúde réu”, assim como de indenização pelos danos morais reconhecidos em relação à autora.
4. Ante o provimento parcial do recurso, inviável a aplicação do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.